Tribunal: TJBA
Processo: 8034639-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034639-87.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL e outros

Advogado(s)
:
JOAO ANDRE SALES RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO ANDRE SALES RODRIGUES

AGRAVADO: LUIZ ANSELMO SILVA DE CASTRO

Advogado(s)
:
DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, THALES ANDRE DA SILVA MATOS

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. PARÂMETROS JÁ FIXADOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL e FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, contra a decisão que rejeitou o pedido de nomeação de
P
erito
A
tuarial, para fins de cálculo do
quantum debeatur
alusivo à condenação imposta na Ação Ordinária n° 0165899-23.2009.8.05.0001, movida por LUIZ ANSELMO SILVA DE CASTRO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Necessidade de perícia atuarial, para apuração do valor devido ao Autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prescindibilidade de nomeação de
P
erito
A
tuarial, pois a atuação do
Expert
deve seguir os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, a fim evitar violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034639-87.2023.8.05.0000, tendo como Agravantes

FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL e FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
, sendo Agravado
ANSELMO SILVA DE CASTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso.